Tribunal: TJSP
Processo: 2002521-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução da pena. Descumprida condição do regime aberto, sustado cautelarmente, o prazo de trinta dias fixado para oitiva do ora paciente foi descumprido. Configurado excesso de prazo. Resgate da pena deve observar sistema progressivo. Regressão por salto vedada, sem motivação do gravame. Ordem concedida para, convalidada a liminar, assegurar ao paciente aguardar, no

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução da pena. Descumprida condição do regime aberto, sustado cautelarmente, o prazo de trinta dias fixado para oitiva do ora paciente foi descumprido. Configurado excesso de prazo. Resgate da pena deve observar sistema progressivo. Regressão por salto vedada, sem motivação do gravame. Ordem concedida para, convalidada a liminar, assegurar ao paciente aguardar, no regime aberto, a oitiva, nos termos do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, cassada a decisão, no que se refere à regressão diretamente ao regime fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002521-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante ELLEN
ALVES LOPES e Paciente HENRIQUE DA SILVA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
convalidada a liminar, concederam a ordem para assegurar ao paciente Henrique da
Silva Fonseca aguardar, no regime aberto, a oitiva, nos termos do artigo 118, § 2o, da
Lei de Execução Penal, cassada a decisão, ora impugnada, no que se refere à
regressão diretamente ao regime fechado, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002521-83.2020.8.26.0000 -Voto no 40927
2
Voto 40.927
Habeas Corpus n. 2002521-83.2020.8.26.0000 - Campinas
Execução n. 0000798-85.2015.8.26.0502 DEECRIM 4a RAJ
Impetrante - Ellen Alves Lopes
Paciente
- Henrique da Silva Fonseca
Habeas Corpus. Liminar. Execução da pena. Descumprida
condição do regime aberto, sustado cautelarmente, o prazo de
trinta dias fixado para oitiva do ora paciente foi descumprido.
Configurado excesso de prazo. Resgate da pena deve observar
sistema progressivo. Regressão por salto vedada, sem motivação
do gravame. Ordem concedida para, convalidada a liminar,
assegurar ao paciente aguardar, no regime aberto, a oitiva, nos
termos do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, cassada a
decisão, no que se refere à regressão diretamente ao regime
fechado.
A ilustre advogada Ellen Alves Lopes, com pedido de
liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a
RAJ, Comarca de Campinas, impetra o presente habeas corpus, em favor
de Henrique da Silva Fonseca, visando cassar os efeitos da decisão que
sustou cautelarmente o regime aberto e determinou a expedição de
mandado de prisão, sem dar ao paciente a oportunidade de justificar o
não comparecimento a juízo. Aduz que, superado o prazo de trinta dias
estabelecido para oitiva do paciente, no estabelecimento carcerário, não foi
cumprida a determinação, mantido o paciente no regime fechado, mais
gravoso que o estabelecido na sentença condenatória. Subsidiariamente,
pleiteia seja assegurado o cumprimento da pena no regime semiaberto (fls.
1/4). Acompanham os documentos de fls. 5/7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002521-83.2020.8.26.0000 -Voto no 40927
3
Concedida a liminar para suspender os efeitos da
decisão, ora impugnada, até o julgamento do writ (fls. 9/10), a autoridade
impetrada prestou informações (fls. 14).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
concessão da ordem (fls. 17).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Henrique da Silva Fonseca cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza sete anos, um mês e dez dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto. Iniciado o cumprimento, em 29 de
maio de 2014, obteve a progressão ao regime aberto, em 16 de outubro
de 2015, segundo as informações prestadas pela autoridade impetrada
(fls. 14).
Dão conta, ainda, as informações, de que, diante de
irregularidade no cumprimento da pena, no regime aberto, em 15 de julho
de 2019, a autoridade impetrada proferiu decisão que, ao reconhecer a
prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente no
descumprimento de condição imposta para o regime aberto, determinou
a regressão cautelar do paciente ao regime fechado, com expedição de
mandado de prisão.
Decisão liminar, proferida por esta Relatora, em
caráter cautelar, em 16 de janeiro de 2020, suspendeu os efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002521-83.2020.8.26.0000 -Voto no 40927
4
decisão, ora impugnada, e determinou que o paciente aguardasse, em
regime aberto, o julgamento do presente writ.
Na hipótese dos autos, a autoridade impetrada, ao
sustar cautelarmente o regime aberto, cuidou de assegurar a oitiva prévia
do paciente, como determina o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal. Determinado que, após a prisão, o paciente deveria ser ouvido, no
prazo de trinta dias.
Ocorre que, cumprido o mandado de prisão, no
regime fechado, o prazo estabelecido, de trinta dias, não foi observado.
Configurado excesso de prazo, fica convalidada a liminar para que o
paciente aguarde, em regime aberto, a designação de data para a oitiva,
nos termos do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.
Por certo, não era caso de instauração de
sindicância, porquanto o paciente encontrava-se no regime aberto.
Configurada a hipótese prevista no artigo 118, I, da Lei de Execução
Penal, o descumprimento de condição imposta constitui falta grave a dar
ensejo à regressão de regime.
O reconhecimento de falta grave, no âmbito da
execução penal, deve ser precedido do depoimento pessoal do sentenciado
prestado perante o juiz natural, constitucionalmente competente,
asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Tem o condenado o direito de apresentar ao juiz da
Execução Penal sua versão dos fatos.
A garantia da ampla defesa desdobra-se em defesa
técnica e autodefesa. Tem como expressão maior, inclusive na execução
da pena, o direito de audiência, que se expressa através do depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002521-83.2020.8.26.0000 -Voto no 40927
5
pessoal perante o juiz competente. Tem o condenado direito de apresentar
o juiz os motivos e razões que possam justificar eventual infração
disciplinar, porquanto traz como uma das consequências mais severas, a
regressão do regime carcerário.
De outra parte, ainda que assim não fosse, a
regressão de regime não pode saltar um degrau. Deve observar o estágio
imediatamente anterior; do aberto para o semiaberto; do semiaberto para
o fechado.
No caso presente, o paciente, assegurada a
progressão, cumpria a pena privativa de liberdade, no regime aberto.
Diante da notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave, foi
determinada a regressão cautelar para o regime fechado.
A regressão da pena para o regime fechado,
pulando o estágio intermediário, de forma automática, sem que
apontadas circunstâncias outras a motivar o gravame, mostra-se indevida.
O artigo 118, I, da Lei de Execução Penal,
estabelece que, praticado ato definido como crime doloso ou falta grave, a
execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à regressão, sem
prejuízo de que se abra oportunidade para que o condenado seja ouvido
previamente (§ 2o).
O resgate da pena privativa de liberdade deve se
dar de modo dinâmico, devendo ser respeitado o sistema progressivo
(art. 112, LEP e art. 33, CP). Vale dizer, observadas as exigências legais,
o recluso passa para o regime subsequente.
Em contrapartida, a regressão de regime deve
ocorrer na mesma medida. Requer o retorno ao regime imediatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002521-83.2020.8.26.0000 -Voto no 40927
6
mais gravoso (art. 118, LEP).
Assim, se o condenado desconta a pena em regime
aberto, a regressão de regime, notadamente se oriunda de sentença
condenatória que estabeleceu o regime inicial semiaberto, deve se dar
para regime antecedente, ausentes circunstâncias outras que possam
justificar maior gravame.
Da mesma maneira que a progressão de regime per
saltum não encontra guarida na execução da pena, a regressão deve se
operar em regime imediatamente mais rigoroso.
Fere a garantia constitucional da individualização da
pena, a regressão diretamente do regime aberto para o regime fechado,
sem expressa motivação da necessidade do gravame imposto, tal como
ocorreu na hipótese dos autos.
Diante o exposto, por votação unânime, convalidada
a liminar, concederam a ordem para assegurar ao paciente Henrique da
Silva Fonseca aguardar, no regime aberto, a oitiva, nos termos do artigo
118, § 2o, da Lei de Execução Penal, cassada a decisão, ora impugnada,
no que se refere à regressão diretamente ao regime fechado.
desa. Angélica de Almeida
relatora